Tribunal: TJDFT
Processo: 0732079-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732079-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: JACQUELINE MOUSINHO MACARIO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO ARAUJO DE JESUS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA EIRELI, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 137355799 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0714592-67.2022.8.07.0001, manejada em desfavor de JACQUELINE MOUSINHO MACARIO, negou o pedido de penhora de percentual do salário da agravada para fins de quitação da dívida. Confira-se o teor da decisão recorrida: “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 135493736. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da nova proposta de acordo formulada ao ID 136182919, ou, em caso de recusa deverá indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 39640506), a parte agravante pugna pela reforma da r. decisão, especificamente no que indeferiu o pedido de penhora de percentual diretamente nos vencimentos da agravada. Alega, em suma, que a decisão merece ser reformada visto que, de acordo com a moderna jurisprudência, é possível a constrição de percentual dos vencimentos do agravado para quitação de suas dívidas. Destaca que “foi realizada pesquisa SISBJUD e Renajud, não havendo meio eficaz de garantia da execução. Se verifica dp contracheque juntada nos autos de origem, que a executada é servidora do Senado Federal, auferindo cerca de R$ 40.000,00 mensais brutos e mais de R$ 25.000,00 mensais líquido (ID. 135495007), ultrapassando a média salarial de maior parte dos brasileiros, restando demonstrado que a penhora de parte de seu salário não acarretaria prejuízo a sua subsistência”. Afirma que “[r]ecente entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça admitiu a penhora de percentual do salário do devedor, nas situações excepcionais e diante de condições fáticas bem firmadas na decisão que a deferir, desde que incida em percentual razoável e que não prejudique seu sustento, tampouco acarrete sacrifício da dignidade humana para pagamento de dívidas”. Destaca, ainda, que “[c]otejando os precedentes acima com o processo em análise, resta demonstrado a similitude entre os mesmos, na medida em que passível a penhora salarial para dívidas de qualquer natureza, desde que não prejudique a subsistência do devedor, o que é o caso dos autos. Frisa-se que a jurisprudência citada na decisão agravada encontra-se ultrapassada, além de que alegação de superendividamento não tem o condão de afastar o pagamento da presente dívida, que não rege sobre as normas do CDC. Não há nos autos qualquer elemento capaz de afirmar que a penhora de parte de salario prejudicaria a subsistência da devedora, ônus que lhe incumbia. Os documentos de fls. 85/98 não comprovam que a penhora de parte de seu salário acarretaria prejuízo a sus subsistência. Além do mais, a mesma foi citada para responder aos termos da execução, quedando-se inerte. Não restam dúvidas que o valor da remuneração da devedora é maior do que a média nacional. Permitir a impenhorabilidade iria acarretar em perpetuação da dívida, já que a devedora não possui outros meios ou bens para garantir a dívida. Além do mais, o indeferimento da referida penhora acarretaria em ofensa aos princípios da economia processual, celeridade e efetividade processual. Ora, não adianta o jurisdicionado ver seu direito reconhecido por decisão judicial e no momento de seu cumprimento ver a única forma de adimplemento ser indeferida, o que acarretaria em maior morosidade a solução final do litígio.” Por fim, pontuando a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja autorizada a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da agravada, até a quitação integral da dívida. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 39645361). É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado formalmente constituído, dispensada a formação do instrumento e preparo devidamente recolhido (ID 39645361), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para concessão de medida liminar necessária a demonstração dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, verifico que o pedido de aplicação da antecipação da tutela buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, especialmente o risco de dano ou ao resultado útil do processo, visto que é possível que se aguarde o julgamento colegiado desta Turma sem maiores riscos para o agravante. Consigno, de plano, que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente de 50 (cinquenta) salários-mínimos, nos ditames do art. 833, IV e § 2o, do CPC. Contudo, considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à satisfação do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente e demonstrada a proteção de valor suficiente para proteger a dignidade do devedor, no vetor do patrimônio mínimo existencial. Acrescento que o CPC de 2015 retirou a expressão “absolutamente” que constava no art. 649, IV, do CPC de 1973, o qual dispunha acerca da impenhorabilidade das verbas salariais. A propósito, calha citar ementas dos julgados mais recentes nesse enfoque: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) – grifo nosso Nessa mesma linha de intelecção segue este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido, que possui natureza alimentar, mormente diante do insucesso de diversas outras medidas. (Acórdão n.1157467, 07225029020188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Colaciono, por oportuno, voto da lavra da Exma. Des. ANA CANTARINO no Acórdão no 768.302, onde se colhe a essência do entendimento jurisprudencial o qual permite a penhora dos rendimentos do executado. Vejamos: “(...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. Do cotejo desses valores, surge a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em percentual tal que não comprometa a subsistência do devedor nem de sua família. A jurisprudência deste Tribunal autoriza a penhora de até trinta por cento dos rendimentos do executado, aplicando-se, por analogia, o limite previsto para empréstimo consignado em folha, desde que o percentual não comprometa a subsistência do executado ou de sua família. (...)” Em análise perfunctória típica desse momento processual, sem adentrar ao mérito recursal e ponderando, sobretudo, a totalidade dos rendimentos mensais recebidos pela parte agravada e os gastos médios apresentados (ID 39640505 a 39640505), tem-se que há probabilidade de se encontrarem conjugados os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão, com respaldo na orientação da moderna jurisprudência do sodalício Superior sobre este tema. Todavia, não se verifica qualquer risco de dano ou ao resultado útil do processo, já que não existem elementos suficientes a confirmar que a espera do julgamento do colegiado desta Turma Cível poderá gerar maiores prejuízos para a parte agravante. No mesmo sentido, ainda que pelo ângulo da fungibilidade do pleito liminar em sede recursal, tampouco se verifica periculum in mora que justifique o pronto deferimento do pleito, seja pela nítida irreversibilidade da medida, bem assim por inexistir risco de perecimento de direito ou prejuízo em se aguardar a manifestação do órgão colegiado a respeito da pretensão recursal, inclusive de modo a assegurar à parte adversa o indispensável contraditório. Importante destacar que a parte agravante se limitou a elencar genericamente a existência de iminente risco de prejuízo, sem, contudo, demonstrar fundamentos suficientes para tanto. Por fim, não se desconhece a necessidade de dar concretude aos princípios da celeridade e duração razoável do processo, mas, no caso em análise, na ponderação entre essa curta espera e a possibilidade de apresentação de defesa por parte do agravado, esta deve prevalecer, especialmente tendo em vista que o bem discutido envolve os salários percebidos pela agravada. Assim, não tendo a agravante indicado risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, suportado em decorrência da decisão recorrida, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator